Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717574-05.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco C6 Consignado S/A Embargado: José de Sousa Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco C6 Consignado S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 76719592). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator